Tribunal: TJES
Processo: 0004802-34.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004802-34.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE BONFIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe Bonfim da Silva contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 129, § 13, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção em regime semiaberto, além de multa, sob fundamento de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) definir o regime inicial adequado para o cumprimento da pena, considerando a eventual exclusão da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que não há condenação anterior transitada em julgado apta a justificar o reconhecimento da reincidência, sendo indevida a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.
4. Com a exclusão da agravante, a pena definitiva foi fixada em 1 ano de detenção.
5. Aplicando-se o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, por se tratar de pena inferior a 4 anos e ausência de reincidência, é cabível o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
"1. É indevida a aplicação da agravante da reincidência quando ausente nos autos condenação anterior com trânsito em julgado.
2. O réu primário, condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência específica no voto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004802-34.2023.8.08.0035

APELANTE:
FELIPE BONFIM DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ilustre Defesa de FELIPE BONFIM DA SILVA, em face da respeitável sentença prolatada no Id. 12214887, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Conforme consta dos autos digitalizados no Id. 12214611, a Defesa apresenta razões recursais (Ids. 12214890 e 12214913), nas quais postula o provimento do recurso, requerendo: (i) o afastamento da agravante da reincidência; e, em consequência, (ii) a alteração do regime prisional fixado.

Em contrarrazões juntadas aos Ids. 12214911 e 12214916, tanto a vítima, representada pela Defensoria Pública, quanto a Representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestam-se pelo provimento do recurso, e a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer ID 13365309, pugna em mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois Bem.

No presente caso, entendo que no presente caso a razão assiste a defesa.

Explico.

Depreende-se dos autos que, à época dos fatos que ensejaram a presente condenação, o réu era primário e não possuía registros criminais, conforme se verifica da folha de antecedentes criminais acostada às fls. 7/8 dos autos digitalizados.

Com efeito, verifica-se da leitura da sentença recorrida que o digno Magistrado, ao proceder à segunda fase da dosimetria da pena, aplicou a agravante da reincidência em desfavor do apelante sem indicar a ação penal que serviria de fundamento para tal reconhecimento.

Nota-se, ainda, que a sentença não faz nenhuma referência a eventual condenação anterior sofrida pelo apelante, anterior à data dos fatos ora apurados, que estivesse acobertada pelo trânsito em julgado. Da mesma forma, não se encontra nos autos qualquer elemento probatório ou documental que comprove tal circunstância.

Na primeira fase da dosimetria, não se verifica qualquer ilegalidade, porquanto a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, estabelecendo-se em 01 (um) ano de detenção, em consonância com os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, contudo, observa-se que a magistrada a quo elevou a pena em razão do reconhecimento da agravante da reincidência. Todavia, à época da prolação da r. sentença, o ora apelante não possuía registros de condenação penal anterior com trânsito em julgado, conforme se infere das folhas de antecedentes criminais acostadas às fls. 7/8 dos autos digitalizados.

Dessa forma, afasto a incidência da agravante de reincidência, restando a pena definitiva redimensionada para 01 (um) ano de detenção.

Por conseguinte, impõe-se a readequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

É pacífico que o artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece critérios objetivos para a fixação do regime prisional, levando em conta tanto a quantidade da pena aplicada quanto a condição pessoal do réu quanto à reincidência, conforme se extrai do próprio texto legal:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)
§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciá-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciá-la em regime aberto.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, em regime aberto em consonância com o art. 33, alínea”c” CPP

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.